Tribunal: STF
Processo: HC 69366
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
HABEAS  CORPUS. ADVOGADO.  INVIOLABILIDADE. CRIME  CONTRA
A HONRA.  A  INVIOLABILIDADE,  A QUE  SE  REFERE  O  ART. 133  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL, PROTEGE  O  ADVOGADO, POR  SEUS  ATOS E
MANIFESTAÇÕES, NO  EXERCÍCIO  DA  PROFISSAO,  ENCONTRANDO, POREM,
LIMITES  NA  LEI.  HIPÓTESE  EM   QUE  O  ADVOGADO, INCONFORMADO
COM  A SENTENÇA, NO  RECURSO,  NÃO  SE  RESTRINGIU  AO DEBATE
JURÍDICO  DA  QUESTÃO, MAS  INVESTIU CONTRA A  HONRA DO  JUIZ,
IMPUTANDO-LHE  FATOS OFENSIVOS  A SUA  REPUTAÇÃO. DENUNCIA  POR
DIFAMAÇÃO  E  INJURIA. TEOR DAS EXPRESSÕES  ASSACADAS  CONTRA O
MAGISTRADO  QUE AFASTA, DESDE  LOGO, A  ALEGAÇÃO DE  FALTA DE
JUSTA  CAUSA  PARA  A  AÇÃO  PENAL.  LIMITES  DA  IMUNIDADE
JUDICIÁRIA.  CÓDIGO  PENAL,  ART.  142,  I.  HABEAS  CORPUS
INDEFERIDO.